Tribunal: TJES
Processo: 5008847-34.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008847-34.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA AGOSTINI OLIVEIRA VOLPINI e outros
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM AVARIADA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA TARIFÁRIA CONDICIONADA À EMISSÃO DE
VOUCHERS
. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE BAGAGEM EXTRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos recorrentes em face da recorrida, por meio da qual alegam, em síntese, terem experimentado transtornos em viagem internacional. Relatam que a companhia aérea condicionou a restituição de diferença tarifária na emissão de
vouchers
, restringindo direito de maneira indevida; a taxa de bagagem extra foi cobrada em duplicidade; e a bagagem sofreu avarias durante o transporte. Diante disso, requerem a restituição em espécie da diferença tarifária e cobrança indevida de bagagem extra; e indenização por danos materiais causados em bagagem, além de indenização por danos morais

Em sede de sentença (ID 13865436)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para CONDENAR a ré a pagar os valores de R$ 1.222,15, R$ 2.518,99 e R$ 707,00 para os autores, com correções monetárias das datas dos respectivos prejuízos (R$ 1.222,15 (23/05/2023 – ID 46832556); R$ 2.518,99 (18/08/2023 - ID 46832567) e R$ 707,00 (22/08/2023 – ID 46832569)) até a citação (19/07/2024 – ID 53705155) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (19/07/2024 – ID 53705155) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 13865437) requerendo a condenação da recorrida em danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo o recorrente a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a recorrida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes
.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser reformada pelos motivos que seguem.

Vale ressaltar que, independentemente do regime de responsabilidade, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços que presta, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, havendo ou não culpa pelos danos sofridos.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Compulsados os autos, verifico que apenas o consumidor recorreu da sentença, de forma que as partes não impugnadas transitaram em julgado formando coisa julgada material.

Isto posto, verifico que a sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços pela recorrida, abrangendo:
(i)
a limitação do uso de crédito tarifário pelos passageiros apenas para o pagamento de passagens aéreas ou taxas de bagagem junto à própria empresa aérea, e exclusivamente na forma de vouchers;
(ii)
avarias na bagagem; e
(iii)
cobrança em duplicidade de bagagem extra.

No caso em apreço, verifico ainda que a bagagem foi praticamente inutilizada pelas avarias, notadamente em razão de os recorrentes estarem viajando com um bebê e uma criança, além das outras bagagens.

Não obstante, verifico que para além da bagagem avariada, os recorrentes enfrentaram transtornos com a cobrança indevida de bagagem extra e a forma de utilização indevida de créditos da Cia. Aérea. Resta demonstrado nos autos, portanto, que os transtornos ultrapassaram o mero dissabor.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em caso de danos morais decorrentes de voo internacional, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em eventual dano:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.
STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 210) (Info 1119).

Entendo que os transtornos suportados pela parte recorrente ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade. Caracterizada a falha na prestação do serviço e comprovado situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento, surge o dever de indenizar.

Colaciono os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR . TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM AVARIADA DURANTE O VOO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TRAVEL VOUCHER POR PAGAMENTO EM DINHEIRO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. A autora, ora recorrente, pleiteou reparação por dano material em virtude de falha na prestação de serviço da promovida, ora recorrida, porquanto teve sua bagagem avariada na oportunidade da viagem ocorrida em 29 de maio de 2022. Salientou que embora tenha o relatório de irregularidade de bagagem o qual foi lhe disponibilizado um voucher na importância de U$ 90,00 (noventa dólares) pretende a substituição pela importância em dinheiro. Em sua defesa, a promovida sustentou inexistência do nexo de causalidade entre a suposta avaria e o transporte realizado bem ainda ausência de comprovação do dano moral, que sequer foi objeto da inicial . O pedido foi julgado improcedente, motivo pelo qual ingressou a promovente com a presente súplica recursal, pugnando pela reforma da sentença e consequente procedência do pedido.[...]
7. Imperioso mencionar, que o contrato de transporte constitui obrigação de resultado . Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado, é necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave, etc.). 8. Dessa maneira, o transportador aéreo deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor em virtude da má prestação dos serviços oferecidos, independentemente da culpa, considerando sua responsabilidade de forma objetiva . No fortuito interno a responsabilidade do fornecedor advém do risco assumido por este ao exercer a atividade comercial, pois os danos decorrem do risco do empreendimento. 9. Desse modo, entendo que é correta a substituição do travel voucher por pagamento em dinheiro na forma solicitada.
10 . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a Recorrida, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da importância de R$ 469,90 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a partir da citação. 11. Diante do provimento do recurso, deixo de condenar a Recorrente em custas ou honorários . 12. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia . (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 53234937520238090045 FORMOSA, Relator.: Roberto Neiva Borges, Formosa - Juizado Especial Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 19/02/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BAGAGEM DANIFICADA. VOO INTERNACIONAL . INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AÉREA . F
ALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO DANO MORAL AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS PARA QUE INCIDAM A PARTIR DA CITAÇÃO . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - RI: 03000320620188240050 Pomerode 0300032-06.2018 .8.24.0050, Relator.: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 08/06/2020, Segunda Turma Recursal)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE AÉREO - BAGAGEM DANIFICADA - DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO LIMITADO AO PREJUÍZO - DANOS MORAIS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
- A avaria da bagagem, quando se trata de contrato de transporte internacional, é regulada pela Convenção de Varsóvia, com as alterações introduzidas pela Convenção de Montreal, estando previsto que "se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível" -
Os danos morais decorrentes do extravio ou avaria de bagagem em contrato de transporte aéreo estão regulados pelo CDC e pelo CC e, na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido e para os precedentes jurisprudenciais acerca do mesmo tema, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima, sem, contudo, gerar o seu enriquecimento sem causa.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50089789320228130672, Relator.: Des .(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

INDENIZATÓRIA – transporte aéreo internacional de passageiros –
bagagem danificada
– fortuito interno – excludente de responsabilidade não verificada – dano material demonstrado - prejuízo financeiro limitado a 1.000 DES, previsto na Convenção de Montreal –
dano moral configurado
– circunstâncias do caso concreto que autorizam a redução do valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10267014120248260001 São Paulo, Relator.: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 14/11/2024, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . ATRASO DE VOO. ATRASO DE 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
BAGAGEM DANIFICADA . DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MAJORADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-PR 0011447-19.2021.8.16 .0069 Cianorte, Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 14/02/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024)

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais no patamar de R$ 2.500,00 para cada recorrente, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para CONDENAR a recorrida a pagar o valor total de R$ 5.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) desde a citação, ambos até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)